Tribunal: TJDFT
Processo: 0734930-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734930-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIOMAR ALVES DE CARVALHO AGRAVADO: CLAUDIA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ELIOMAR ALVES DE CARVALHO, em face da decisão proferida nos autos do processo de origem ajuizado pelo agravante em desfavor de CLÁUDIA SILVA, ora agravada, que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença por ilegitimidade do autor. Assim fundamentou a decisão vergastada: “Chamo o feito à ordem. Trata-se de ação de despejo c/c cobrança ajuizada por SEVERO BENÍCIO DOS SANTOS em desfavor de CLÁUDIA SILVA, cujos pedidos foram julgados nos termos da sentença proferida no ID 60606529, transitada em julgado em 25/05/2020 (ID 65200856). Logo após proferida a sentença de mérito, comunicou-se a penhora no rosto destes autos deferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 60709532). Arquivado os autos em razão do trânsito em julgado da sentença proferida, foi apresentado pedido de cumprimento de sentença por ELIOMAR ALVES DE CARVALHO, alegando sub-rogação do crédito constituído pela sentença proferida, pugnando por sua substituição processual. Ocorre que o terceiro interessado não é parte legítima para o pedido formulado. É dizer: Eliomar Alves de Carvalho não é credor de Cláudia Silva nestes autos e, por absoluta ausência de previsão legal, seu pedido não pode ser acolhido. Isso porque, o pedido de cumprimento de sentença serviria para dar efetividade ao comando da sentença transitada em julgado, que somente possui efeito entre as partes deste processo. Ainda que Eliomar Alves de Carvalho seja credor de Severo Benício dos Santos, tal circunstância, por si só, não o legitima a efetuar cobranças, em nome próprio, de créditos que são devidos ao seu devedor. Se não houve regular cessão do crédito em favor de Eliomar Alves de Carvalho, nos termos legais pertinentes, a ele cabe somente a habilitação já realizada com a penhora no rosto dos autos determinada pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, conforme já consta dos autos. Ante ao exposto, não se tratando de caso de substituição processual, nos termos do §3o do art. 109 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de cumprimento de sentença apresentado no ID 99538033.” Informa o agravante que é credor de SEVERO BENÍCIO e que efetuou a penhora no rosto dos autos dos recebíveis do seu devedor na ação de despejo demandada por ele em desfavor de CLÁUDIA SILVA em que sagrou-se exitoso. Considerando que SEVERO BENÍCIO permanece inerte em dar início ao cumprimento de sentença, o agravante inaugurou o processo executivo em nome próprio em substituição ao credor originário, entendendo ser o caso de sub-rogação. Entende que o ordenamento jurídico confere-lhe legitimidade secundária para ajuizar o cumprimento de sentença, invocando o art. 778, § 1o, IV do CPC e jurisprudência que entende correlata ao caso. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e a insurgência encontra amparo no art. 1.015, parágrafo único, do Codex processual. Conheço do agravo. No presente caso, observo que não estão evidenciados os requisitos para a concessão da tutela pretendida, consistentes na probabilidade do direito e urgência da providência. A hipótese em apreço esbarra no óbice legal previsto no art. 18 do CPC que dispõe: Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. De início, insta salientar que a legitimidade para agir é uma das condições da ação e a ilegitimidade de qualquer das partes conduz à extinção do processo. Em regra, na relação jurídica processual as partes devem ser as mesmas que figuram como titulares da relação de direito material. O art. 18 do CPC consagra a legitimação ordinária ao conferir a legitimidade em razão da titularidade do direito afirmado. Apenas excepcionalmente o ordenamento jurídico confere legitimidade a quem não é parte na relação de direito material para postular em juízo direito alheio em nome próprio, a chamada legitimidade extraordinária, a qual depende de expressa autorização do ordenamento jurídico, e não resta facultada pela simples inação do legitimado ordinário. Equivocado o entendimento do agravante ao afirmar que o art. 778, § 1o, IV do CPC, confere-lhe legitimidade extraordinária para inaugurar o cumprimento de sentença em substituição ao credor originário, isto porque a hipótese só estaria acobertada no caso de cessão de crédito e sub-rogação, o que não ocorreu. Observe-se que o art. 778, § 1o, IV do CPC, admite a propositura da execução àqueles a quem conferida a sub-rogação legal ou convencional. Como não houve ajuste entre as partes nesse sentido, resta perquirir acerca da presença da modalidade legal. A sub-rogação legal encontra-se disciplinada no art. 346 do Código Civil e dispõe: art. 346 – A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor: I – do credor que paga a dívida do devedor comum; II - do adquirente do imóvel hipotecado, que paga a credor hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre imóvel; III – do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte. A exegese da norma invocada conduz à conclusão de que na sub-rogação pessoal ocorre a transferência da qualidade creditória para aquele que solveu obrigação de outrem ou emprestou o necessário para isso, havendo a satisfação e exoneração do credor originário pelo pagamento do débito, o que a toda evidência, não é o caso dos autos. Assim, em que pese os fundamentos externados pelo agravante, deverá aguardar a propositura do cumprimento de sentença pelo legitimado ordinário ou prosseguir na sua execução perseguindo o patrimônio do executado a fim de ver resgatado o seu crédito, eis que não resta configurada nenhuma hipótese autorizativa que alicerce o seu pedido. Dito isso, indefiro o pedido de tutela de urgência pretendido. Intime-se o agravado para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo. Dispensadas as informações. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator